Tribunal: TJDFT
Processo: 0718289-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718289-60.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para “suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITBI) e autorizar o registro da concessão do direito real de uso com opção de compra do imóvel situado no SAI Área Especial 07, Lote A, em Sobradinho/DF, caso não haja outro impedimento de assim proceder, com fulcro no artigo 150, VI, c, da CF.” Sustenta o agravante que “a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal não é absoluta nem automática. O próprio texto constitucional condiciona o benefício ao atendimento dos "requisitos da lei", os quais estão delineados no art. 14 do CTN. No âmbito do Distrito Federal, o reconhecimento da imunidade é objeto de procedimento administrativo obrigatório, conforme o Decreto no 33.269/2011 e a Lei Distrital no 4.567/2011. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de inscrição no Conselho de Assistência Social (CAS/DF) e a falta de comprovação documental adequada impedem o reconhecimento do benefício.” Aduz que “A exigência de um "Plano de Ação Anual" não é mera burocracia, mas o instrumento material que permite ao Fisco verificar se a entidade efetivamente aplica seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais no país (art. 14, II, do CTN). Sem a devida inscrição no CAS/DF e a aprovação do plano de ação, não há como presumir que a entidade integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e que o imóvel será destinado às finalidades essenciais.” Alega que “A decisão recorrida amparou-se em precedentes do STF sobre a presunção de destinação do patrimônio. Todavia, tal presunção aplica-se a entidades cujo status de assistência social já está devidamente comprovado e reconhecido. No caso em tela, a própria condição de "entidade de assistência social" da Agravada é questionada pela Administração, uma vez que ela falhou em demonstrar o cumprimento dos requisitos regulamentares que densificam o art. 14 do CTN.” Pede a concessão de efeito suspensivo “à decisão agravada, para que seja restabelecida a exigibilidade do ITBI e suspensa a autorização de registro do imóvel sem o prévio pagamento ou depósito judicial do tributo.” É o breve relato. DECIDO. Preparo isento. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF, exige comprovação da entidade de ensino sem fins lucrativos de que preencha os requisitos estabelecidos no art. 14, do CTN, o que, no Distrito Federal, ocorre por intermédio de ato declaratório, na forma prevista no Decreto Distrital no 33.269/11. A inscrição no Conselho de Assistência Social (CAS/DF) possui a finalidade de verificar se a parte cumpre os requisitos para a concessão de imunidade tributária pela Administração Tributária do DF. Por força do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, essa análise pode ser suprida judicialmente desde que sejam comprovados os requisitos legais do art. 14 do CTN no curso do processo. Conforme exposto pelo Juízo de origem, “(...) os requisitos elencados no art. 14 do CTN foram explicitamente analisados pelo item 2.2 do Parecer Técnico n.o 61/2025 - SEDES/GAB/CAS e considerados como “ATENDIDO” (ID 256840937, p. 2/3), a demonstrar a probabilidade do direito à imunidade alegado pela autora.” Além disso, “A respeito do tema, o c. STF já se manifestou no sentido de que a condição de entidade educacional sem fins lucrativos para fins de imunidade tributária é presumida, cabendo o ônus da prova ao Fisco em sentido contrário.” (Acórdão 1834857, 0700013-29.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.)” Portanto, em sede de cognição sumária, está presente a probabilidade de existência do direito invocado, assim como o risco de dano de difícil reparação, uma vez que a exigibilidade do tributo está na iminência de causar a inscrição do nome da agravada na dívida ativa. Cumpre observar que, no curso do processo, o Distrito Federal poderá demonstrar, inclusive mediante prova pericial se for o caso, que a agravada não preenche os requisitos legais para a concessão da imunidade tributária. Além disso, a medida não é irreversível, uma vez que o agravante poderá efetuar a cobrança do tributo caso o pedido seja, ao final, julgado improcedente. Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 7 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora